Tribunal: TJBA
Processo: 8059020-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059020-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRA LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JANAINA SILVA PANHOSSI, TATIANNE MEIRA DOS SANTOS, JOECELIA COUTINHO QUADROS

AGRAVADO: JULIO FRANCISCO MAXIMO

Advogado(s)
:
JAIME FRANCISCO MAXIMO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE GRAVAME DIRETO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de interesse e legitimidade da executada originária para questionar reconhecimento de sucessão empresarial e inclusão de terceiro no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a executada originária possui interesse e legitimidade para recorrer de decisão que reconhece sucessão empresarial e determina inclusão de terceiro no polo passivo da execução, sem produzir efeitos diretos em sua esfera jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O interesse recursal exige a demonstração de gravame direto e concreto decorrente da decisão impugnada, não bastando a condição de parte no processo originário quando a decisão não produz efeitos na esfera jurídica do recorrente. 4 - A análise da peça recursal evidencia que a agravante busca defender os interesses da empresa incluída no polo passivo, sustentando inexistência de sucessão empresarial, configurando defesa de direito alheio em nome próprio, vedada pelo art. 18 do CPC. 5 - A decisão que inclui terceiro no polo passivo da execução por sucessão empresarial não altera a situação jurídica da executada originária, que permanece como devedora principal, constituindo mera ampliação subjetiva da execução. 6 - Inexiste prejuízo concreto à agravante decorrente da inclusão de terceiro no polo passivo da execução, tratando-se de questão que não afeta sua esfera jurídica de forma direta.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 18 e 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 739.864/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; STJ, REsp n. 1.672.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8059020-28.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA
e como agravado
JULIO FRANCISCO MAXIMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04